Tribunal: STF
Processo: RvC 5545
Classe: RvC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Edson Gabriel da Silva, com fulcro no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando rever a condenação que lhe foi imposta nos autos da ação penal nº 2000.01.1.079575-4, que tramitou perante a Sétima Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes do artigo 157, § 3º(latrocínio) e do artigo 157, § 3º, última parte, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de latrocínio).



    Sustenta o requerente o direito ao redimensionamento da pena que lhe foi imposta, sob a alegação de que fora condenado apenas com fundamento em seu depoimento prestado na fase do inquérito policial, quando confessou os crimes, mas a confissão não foi considerada para redução de sua pena. Além disso, a pena base foi exacerbada em razão da gravidade abstrata dos delitos.



    Requereu, ao final, a revisão da sentença para “para minorar a reprimenda corporal aplicada, reconhecendo a sua primariedade a época de sua condenação, bem como sua confissão espontânea, oficiando o Deecrim da Comarca de Araçatuba/SP, processo n. 0005008.22.2019.8.26.0509, para cumprimento atualizações que o caso requer (...).” (eDoc. 1, págs. 9/10)   



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido do “não conhecimento da ação por seu total descabimento e, no mérito, pela sua improcedência.” (eDoc. 6, p. 6)



    É o relato do essencial. Decido.



    A presente revisão criminal é manifestamente incabível.



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a Revisão Criminal de seus próprios julgados.



    O artigo 624 do Código de Processo Penal dispõe, por sua vez, que:



Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:



I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;



II - pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.



    O Regimento Interno do Supremo, na mesma linha, prescreve que:



“Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:



I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.”



    Saliento, a propósito, a orientação da jurisprudência desta Corte sobre o tema:



Ementa: AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. II – É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. III - Agravo não provido. (RvC 5460 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2017)  



    DECISÃO



    REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 21, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.



    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:



    A Segunda Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, no processo nº 0005265-55.2015.8.14.0401, absolveu a requerente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 6º (lesão corporal culposa), do Código Penal. Concluiu pela atipicidade material da conduta, considerada a insignificância.



    A Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais proveu apelação interposta pelo Ministério Público para, afastada a insignificância, condená-la em virtude do cometimento do mencionado crime. Fixou a pena em 2 meses de detenção, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. O acórdão transitou em julgado em 7 de novembro de 2018.



    A requerente, insurgindo-se contra o pronunciamento da Turma Recursal, formalizou revisão criminal. Destaca haver impetrado, no Supremo, visando a observância da justiça gratuita, mandado de segurança. Afirma tratar-se de condenação contrária às provas do processo. Aduz não caracterizado o crime pelo qual condenada. Diz adequada a sentença absolutória.



    Requer a rescisão do acórdão condenatório.



    Consulta ao sítio do Supremo revelou a impetração do mandado de segurança nº 35.734, voltado contra ato da Magistrada Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Pará. O Relator, ministro Gilmar Mendes, ante a incompetência do Tribunal, negou-lhe seguimento.



    2. Nos termos dos artigos 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal e 263, cabeça e parágrafo único, do Regimento Interno, cabe ao Supremo processar e julgar revisão criminal cujo objeto consista em condenação proferida ou mantida pelo Tribunal, decorrente do julgamento de ação penal originária, recurso criminal ordinário ou, desde que conhecido e apreciado o mérito, recurso extraordinário.”



    No caso, a requerente insurge-se contra acórdão formalizado por Turma Recursal, não se revelando caracterizada a competência do Supremo.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à revisão criminal, a teor do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno. (RvC 5496, Relator Ministro Marco Aurélio)



    Da análise dos autos, observo, de início, que a sentença condenatória, objeto da presente ação, foi impugnada mediante revisão criminal nº 0710429-13.2023.8.07.0000, julgada em 22/06/2023, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo sido integralmente mantida, em conformidade com o acórdão assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.



    2. Não pode a revisão criminal funcionar como instrumento substituto da apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário na sentença contra a qual não houve interposição de recurso.



    3. In casu, não merece prosperar a alegação de que a primariedade deve ser observada na fixação das sanções, visto que as penas foram impostas no mínimo legal, bem como a redução da pena, quanto ao delito tentado, foi realizada na fração máxima (2/3 – dois terços).



    4. A confissão do requerente nas circunstâncias apresentadas nos autos não constitui prova nova apta a reformar a dosimetria da pena. Ademais, consta dos autos que o requerente, não compareceu ao interrogatório judicial, além disso, posteriormente, compareceu em Juízo, negou a autoria delitiva, ratificando as declarações prestadas em sede inquisitorial, onde também havia negado sua participação nos crimes.



    5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.



    Além disso, a teor do relatório apresentado na acima referida revisão criminal,



    “A Defesa informa que, em 2018, ajuizou revisão criminal para desconstituir a condenação, a qual foi julgada improcedente (RVC 0706936-04.2018.8.07.0000, Acórdão 1130922, data de julgamento: 15/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018).



    Posteriormente, em 2021, foi ajuizada outra Revisão Criminal para desconstituir a condenação, cujo mérito também foi julgado improcedente (RVC 0707457-41.2021.8.07.0000, Acórdão 1343543, data de julgamento: 31/05/2021, publicado no DJE: 01/06/2021).



    Já na presente revisão (ID 44916679), a Defesa pugna pela redução das penas impostas, alegando que deve ser reconhecida sua primariedade à época de sua condenação, bem como sua confissão espontânea. Para tanto, anexou como prova da confissão uma declaração prestada perante o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Birigui/SP (ID 44916689).



    Após o ajuizamento da última revisão criminal, houve, ainda, impetração de habeas corpus em favor do ora requerente – autuado como revisão criminal – perante o Superior Tribunal de Justiça, contra a mesma sentença proferida pela 7ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília.



    O habeas corpus foi liminarmente indeferido, ao fundamento de que a impetração deveria ter sido dirigida à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde proveio o alegado constrangimento ilegal (eDoc. 7) 



    Portanto, não se fazem presentes as hipóteses de cabimento da revisão criminal neste Supremo, uma vez que o requerente postula a rescisão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, que já foi submetida a três revisões criminais julgadas improcedentes pelo Tribunal de Justiça Federal e Territórios, inexistindo condenação proferida ou mantida por este Tribunal no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.



    Do exposto, nego seguimento à presente Revisão Criminal, com fundamento no art. 263 c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente